Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR SUBSTITUTO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). AVALIAÇÃO BIOSSOCIAL. INAPTIDÃO CONTESTADA. PRESENÇA DE LAUDOS MÉDICOS E INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS. RECUSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se busca reintegração ao processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto, na condição de pessoa com deficiência. O juízo de origem entendeu ausentes elementos para reconhecer, de plano, a deficiência alegada, exigindo dilação probatória.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação médica apresentada pelo candidato é suficiente, em sede de cognição sumária, para demonstrar sua condição de pessoa com deficiência; (ii) estabelecer se há risco de preterição que justifique a concessão de tutela provisória para manter o candidato na lista de PCD, com reserva de vaga, até o julgamento final do mérito.
III. Razões de decidir
3. A Lei Distrital no 4.317/2009 e o Edital no 36/2025 estabelecem parâmetros para caracterização da deficiência visual, incluindo baixa visão com acuidade entre 0,5 e 0,05 no melhor olho com correção óptica.
4. Os laudos oftalmológicos apresentados pelo agravante indicam acuidade visual corrigida de 20/200 em ambos os olhos, o que configura, em tese, baixa visão nos termos do art. 5o, III, “b”, da Lei Distrital no 4.317/2009, dispositivo expressamente citado no edital do certame.
5. A resposta da banca examinadora ao recurso administrativo contém inconsistências técnicas e informações que não coincidem com os dados efetivamente constantes nos laudos médicos apresentados, o que compromete a validade de suas conclusões e justifica dúvida razoável sobre a eliminação do candidato.
5. A iminência da convocação dos aprovados para janeiro de 2026 caracteriza risco de preterição e prejuízo irreparável ao agravante.
6. Preenchidos os requisitos da concessão da tutela de urgência (CPC 300), deve a agravante ser mantida provisoriamente na lista de candidatos PCD até o julgamento de mérito da ação originária.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da autora para suspender a decisão administrativa que considerou o candidato inapto na avaliação biopsicossocial, garantindo sua inclusão na lista PCD e reserva de vaga até o julgamento do mérito na ação originária.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 13.146/2015, art. 2o, §1o; Lei Distrital no 4.317/2009, art. 5o, III, "b"; Edital no 36/2025-SEE/DF; CPC/2015, 300.